Tribunal: TJES
Processo: 0000182-40.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-40.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM PONTE INTERESTADUAL SEM PROTEÇÃO LATERAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de acidente ocorrido na "Ponte do Jader", localizada entre os municípios de Apiacá (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). A autora caiu de aproximadamente 10 metros de altura, sofrendo graves lesões, devido à ausência de proteção lateral na ponte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória, considerando a localização e responsabilidade sobre a ponte; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora e a omissão do ente público em garantir a segurança da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Estado do Espírito Santo não comprova, de forma satisfatória, que a manutenção da "Ponte do Jader" é de exclusiva responsabilidade de outro ente federativo, limitando-se a alegar sua ilegitimidade passiva com base na localização interestadual da ponte. Pelo contrário, verifica-se que a construção da ponte foi realizada pelo Poder Executivo estadual, com autorização da Lei Estadual nº 1.345/1957, o que reforça a obrigação do apelante de conservar a estrutura.

4 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade passiva do Estado, mesmo em situações em que autarquias específicas também possuam atribuições de manutenção, considerando a responsabilidade subsidiária do ente público (AgInt no AREsp nº 1.207.053/PE, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma).

5 -
Quanto ao mérito, a responsabilidade civil do ente público por omissão segue a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, que se configura na ausência de parapeito ou proteção lateral na ponte, contribuindo para a gravidade das lesões sofridas pela autora. A omissão estatal no dever de fiscalização e manutenção da via pública resta demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelos fatos narrados nos autos.

6 -
Mesmo que o acidente tenha sido desencadeado pela quebra da corrente da bicicleta da autora, o dano poderia ter sido mitigado caso a ponte dispusesse de proteção lateral. Assim, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o agravamento do dano sofrido pela autora.

7 -
A jurisprudência consolidada estabelece que o Poder Público tem o dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias públicas sob sua responsabilidade, sendo responsável pelos danos causados por sua omissão, conforme precedentes do TJES (Apelação Cível nº 0026946-02.2019.8.08.0048 e Apelação Cível nº 0029092-25.2018.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de omissão na conservação de via pública localizada em seu território ou construída sob sua responsabilidade.

A responsabilidade civil do ente público por omissão é subjetiva, sendo necessário comprovar a culpa e o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.
A ausência de proteção lateral em ponte interestadual configura omissão específica do ente público, sendo suficiente para caracterizar sua culpa pela gravidade dos danos resultantes de acidente ocorrido no local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código Civil, art. 942, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.207.053/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 0026946-02.2019.8.08.0048, rel. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0029092-25.2018.8.08.0024, rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000182-40.2021.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de

apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da r. Sentença (
id. 11008141
), proferida nos autos da ação
indenizatória
, ajuizad
a por
JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenand
o-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais.

Irresignad
o, o apelante sustenta,
em síntese
(id. 11008147)
,
a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, posto que a Ponte
do
Jade
r,
em que ocorreu o acidente que vitimou a apelada,
faz a ligação entre os Municípios de Apiacá, no Espírito Santo, e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro
,
é de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro,
e que, caso a via fosse de sua responsabilidade, a ação deveria ser ajuizada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo.

No mérito, assevera a ausência de nexo de causalidade entre ato ilícito e a conduta do Estado, tratando-se de caso fortuito e força maior, havendo nos autos afirmação da própria autora de que o acidente ocorreu porque a corrente de sua bicicleta soltou-se, o que ocasionou seu desequilíbrio e queda, não sendo o Estado um segurador universal.

Regularmente intimad
a
,
a apelada
apresentou
contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento (id. 11008150)
.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida pela apelada, em razão do acidente sofrido na Ponte do Jader, em Apiacá. Narra a autora que estava transitando pelo local quando sua bicicleta soltou a corrente e, em razão da ponte não ter proteção lateral, resultou numa queda de 10 (dez) metros, aproximadamente, sobre pedras, causando-lhe fratura em sua coluna dorsal e traumatismo raquimedular, restando impedida de exercer qualquer labor, necessitando de anos em completa imobilização, seguidas de sessões de fisioterapia, hidroginástica, uso de colete, entre outras condutas indicadas pelo médico responsável.

O Estado do Espírito Santo aduz, em suas razões, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a referida ponte encontrar-se-ia sob a responsabilidade de outro Ente Estatal. Contudo, não se desincumbiu o recorrente de comprovar suas alegações, limitando-se a colacionar fotografia da via, demonstrando que a referida ponte interestadual se encontra, na verdade, no limite entre Municípios de Apiacá, no Espírito Santo, e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, sem que se possa excluir sua responsabilidade pela manutenção da via pública.

Lado outro, é possível verificar que a construção da “Ponte do Jader” foi realizada pelo Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, cuja autorização se deu por meio da Lei Estadual nº 1.345/1957, do Estado do Espírito Santo, o que reforça a responsabilidade do apelante pela sua conservação.

Do mesmo modo, tampouco merece acolhida a alegada legitimidade do
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo,
posto que, consoante a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação, o Estado também possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua responsabilidade é subsidiária
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.207.053/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

Passando à análise do mérito recursal, como cediço, r
esponsabilidade civil do ente público é objetiva quando o dano apontado decorre de ato comissivo, e, por outro lado, em situações em que o dano decorre da omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, devendo, pois, ser demonstrada uma das modalidades de culpa.

S
obre a temática, a responsabilidade objetiva do ente público decorre da caracterização da chamada “omissão específica”, segundo a qual a omissão administrativa permite a ocorrência do evento danoso em situações que, entretanto,
possuía o dever de atuar para evitá-lo
.

Fixadas tais premissas, q
uanto ao nexo de causalidade entre o dano sofrido
a conduta praticada pelo Estado,
f
orçoso lembrar
que
a autora
atribui ao Estado a responsabilidade por
sua queda da via pública,
ante a inexistência de parapeito ou qualquer tipo de proteção nas laterais da “Ponte do Jader”.

Com efeito, para que haja a responsabilização dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.

No caso em análise, as testemunhas foram uníssonas em confirmar a ausência de proteção lateral, ou mesmo qualquer tipo de sinalização na ponte, de modo que, mesmo diante da quebra da corrente da bicicleta da autora, os danos por ela sofridos não seriam tão expressivos, caso houvesse muro ou parapeito na ponte, evitando-se a queda da altura de 10 (dez) metros.

Destarte, sendo responsabilidade do ente público a fiscalização e conservação das vias públicas, não há como ser afastada a culpa do Estado pelo evento danoso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRATERA EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO– – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em regra, a responsabilidade do ente público é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF. Contudo, trata-se de conduta omissiva estatal, que deixou de conservar a via pública, de modo que a responsabilidade é subjetiva. Precedentes do STJ. 2. É responsabilidade do Poder Público a fiscalização e conservação das vias públicas, devendo cuidar do bom estado das ruas e avenidas e sinalizar aquelas que estão com defeitos
. No caso, a narrativa fática se tornou incontroversa em face da ausência de impugnação específica das alegações inciais e dos documentos colacionados. Com isso, a ato lesivo imputado pela apelada ficou demonstrado, bem como restou provada a conduta omissiva apta à responsabilização do Município de Serra. 3. Uma vez comprovados os danos materiais decorrentes da conduta do Município, resta patente o dever de indenizar. 4. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se reduzir o quantum indenizatório relativo aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0026946-02.2019.8.08.0048; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 29.03.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. QUEDA EM BUEIRO COM TAMPA INADEQUADA. OMISSÃO DO PODER CONCEDENTE NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EVIDENCIADA A NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL POR VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.
2) No que diz respeito especificamente aos danos causados pelas concessionárias de serviços públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida. Todavia, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil. 3) Na hipótese em apreço, o fato de o bueiro ter sido vedado com tampa que não corresponde ao seu tamanho ideal revela a péssima prestação de serviço, evidenciando, por conseguinte, a falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. Ou seja, houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas. 4) Ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pela demandante decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe sérios ferimentos. Com efeito, a manifesta violação aos direitos da personalidade da autora obsta qualquer argumentação no sentido de não ter havido dano extrapatrimonial. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0029092-25.2018.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento.

Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.